Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. MUDOU-SE DO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dispostos no § 1o do artigo 485 do CPC, conforme ocorrido nos presentes autos.
2. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal, nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.
3. Verificado que, na fase de cumprimento de sentença, o executado não contestou a demanda ou apresentou qualquer manifestação nos autos, incabível sua condenação em honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.